Tribunal: TCU
Processo: 019.102/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 920/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 19, caput, e 6o, inciso II, da IN-TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, ante a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular referentes ao exercício substancial do direito ao contraditório e à ampla defesa, e encaminhar cópia desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil e aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.102/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto da Cidade (05.596.938/0001-30); Joao Eduardo Arraes de Alencar (XXX.752.853-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.